Tribunal: TCU
Processo: 003.381/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Concorrência e Uasg 980979 (Objeto: Construção de creche pré-escola tipo 1 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Vale do Paraíso/RO.)

Inteiro teor:
Acórdão 1355/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica (CE) 6/2025, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO, com valor estimado de R$ 6.612.211,72, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de creche pré-escola com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que a representante alega excesso de formalismo em sua inabilitação, decorrente da desconsideração de documentos contábeis digitais por suposta ausência de assinaturas, e afronta ao princípio da segregação de funções, ao apontar que o pregoeiro julgou sua documentação de habilitação econômico-financeira sem o apoio de departamento contábil; Considerando que as irregularidades alegadas não impactam significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, uma vez que que a empresa contratada cumpriu os requisitos de habilitação exigidos em edital e apresentou proposta com desconto de 12,70% sobre o valor estimado, aspectos que definem o baixo risco das supostas irregularidades; Considerando que a diferença de valor entre a proposta da representante inabilitada e a da empresa vencedora é de R$ 27.460,83, montante inferior ao limite para instauração de Tomada de Contas Especial nos termos do inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 27, da Instrução Normativa-TCU 98/2024, o que resulta em baixa materialidade dos eventos noticiados; Considerando que as supostas irregularidades não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contrato, bem como o reduzido potencial de benefícios passíveis de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU, pontos que determinam a baixa relevância da representação; Considerando, portanto, o não atendimento aos requisitos de exame sumário, uma vez constatados os baixos níveis de risco, materialidade e relevância, a apuração pormenorizada da representação não se justifica diante do princípio da racionalidade administrativa e da necessidade de alocação dos recursos de fiscalização do Tribunal em questões de maior impacto, cabendo, contudo, a comunicação dos fatos à UJ e ao respectivo órgão de controle interno, para adoção das providências internas de suas alçadas, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, art. 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU e no art. 170, §4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; e adotar as medidas elencadas no item 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 22) à Construtora Paraíso Ltda. (CNPJ: 00.541.146/0001-44); arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 003.381/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Krys Kellen Arruda (10096/OAB-RO), representando Construtora Paraíso Ltda (CNPJ: 00.541.146/0001-44). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução (peça 22) e desta deliberação;